Tribunal: TJPA
Processo: 0802153-63.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802153-63.2021.8.14.0133

APELANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/PA, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: DESIGNER VISUAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. NOTA DE EMPENHO E NOTAS FISCAIS COM ATESTO DE RECEBIMENTO. COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE A EX-GESTORES. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores relativos à prestação de serviços gráficos cujos materiais foram devidamente empenhados, faturados e entregues.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a documentação apresentada — consistente em contrato administrativo, nota de empenho e notas fiscais com carimbo e rubricas de prepostos da Administração — é suficiente para comprovar a prestação do serviço e fundamentar a condenação do ente público ao pagamento;

(ii) estabelecer se é cabível a denunciação da lide a ex-gestores municipais em ação de cobrança fundada em relação contratual administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da impessoalidade estabelece que os atos praticados pelos agentes públicos são imputados à Administração, de modo que a eventual responsabilidade pessoal de gestores deve ser apurada em ação regressiva autônoma, sendo incabível a denunciação da lide em ação de cobrança proposta pelo particular contratado.

4.

A existência de contrato administrativo decorrente de procedimento licitatório confere presunção de legalidade à contratação realizada entre a empresa autora e o Município.

5.

A nota de empenho constitui ato administrativo que cria para o ente público a obrigação de pagamento, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64.

6.

As notas fiscais apresentadas com carimbo da Secretaria Municipal de Saúde e rubricas de seus prepostos configuram presunção de recebimento dos materiais fornecidos.

7.

Incumbe ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu ao limitar-se a negar genericamente a entrega dos materiais.

8.

A jurisprudência admite a nota de empenho acompanhada de notas fiscais e atesto de recebimento como prova idônea da execução contratual e fundamento suficiente para condenação da Administração ao pagamento da contraprestação.

9.

A negativa de pagamento diante da comprovação da prestação do serviço configura violação aos princípios da boa-fé objetiva, da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

10.

Eventuais irregularidades orçamentárias ou a circunstância de a despesa ter sido contraída em gestão anterior não afastam a obrigação do ente público de adimplir obrigação validamente constituída perante particular de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A denunciação da lide a agentes públicos é incabível em ação de cobrança fundada em relação contratual administrativa, devendo eventual responsabilidade pessoal ser apurada em ação regressiva autônoma.

2.

A nota de empenho acompanhada de notas fiscais com atesto de recebimento por preposto da Administração constitui prova suficiente da execução contratual e da obrigação de pagamento pelo ente público.

3.

Irregularidades orçamentárias internas ou mudança de gestão não afastam o dever da Administração de pagar por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CF, art. 37,
caput
e §6º;

·

CPC, art. 373, II;

·

Lei 4.320/64, art. 58.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0003329-07.2016.8.14.0030, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 14/04/2025;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0828528-82.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 18/08/2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 14 a 21 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos da Ação de Cobrança promovida por Designer Visual Ltda Ltda - EPP,
julgou procedente
o pleito autoral, nos seguintes termos (Id. nº 30368729):

"Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 487, I, do Código de Processo Civil, e na fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para:

CONDENAR os requeridos, MUNICÍPIO DE MARITUBA e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/PA, de forma solidária, a pagarem à parte autora, DESIGNER VISUAL LTDA - ME, o valor de R$ 20.000,10 (vinte mil reais e dez centavos).

O valor da condenação deverá ser acrescido de:

Correção monetária pelo índice IPCA-E, a contar da data do vencimento da obrigação (28/09/2020) até 08 de dezembro de 2021;

A partir de 09 de dezembro de 2021, incidirá, para fins de atualização monetária e juros de mora, a taxa SELIC, até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado pelo patrono do autor. (...)”

Em suas razões (Id. nº 30368731), o Município apelante sustenta em suma: (i) a inexistência de débito exigível; (ii) ausência de aceite formal e identificação funcional clara dos servidores que receberam os materiais; (iii) inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal e a impossibilidade de pagamento de despesas contraídas em gestão anterior sem a devida dotação orçamentária; e (iv) a necessidade de denunciação da lide ao ex-Secretário de Saúde e ao ex-Prefeito, imputando-lhes a responsabilidade pessoal por eventuais irregularidades contratuais.

Ao fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

A empresa autora apresentou contrarrazões refutando as teses recursais e destacando que a documentação apresentada é prova robusta do crédito. Pugna pela manutenção da sentença (Id. nº 30368734).

Autos redistribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. nº 30805360).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se a: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório apresentado pela parte autora para comprovar a efetiva prestação dos serviços gráficos contratados com a Administração Pública e, consequentemente, a existência do débito; (ii) analisar a alegada ausência de aceite formal nas notas fiscais; (iii) examinar a tese de impossibilidade de pagamento em razão de suposta ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e à gestão orçamentária; e (iv) aferir o cabimento da denunciação da lide a ex-gestores municipais.

I.

DA QUESTÃO PRELIMINAR – DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE AOS EX-GESTORES

Inicialmente, no que tange à preliminar de denunciação da lide suscitada pelo ente municipal, entendo que não merece acolhida.

Com efeito, o art. 37, caput, da Constituição Federal consagra o princípio da impessoalidade, segundo o qual os atos praticados pelos agentes públicos são imputados diretamente à Administração Pública. Ademais, dispõe o § 6º do referido dispositivo constitucional:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Também, bigora no Direito Público o Princípio da Impessoalidade (art. 37, caput, CF/88), segundo o qual os atos praticados pelos agentes públicos são imputados à própria Administração.

A relação jurídica que fundamenta a presente demanda é tipicamente administrativa, travada entre a empresa prestadora de serviços e o ente público municipal, portanto, admitir a inclusão de pessoas físicas no polo passivo desta lide secundária importaria em indevida dilação probatória acerca de culpa ou dolo do agente, subvertendo a celeridade do rito e prejudicando o credor de boa-fé.

Dessa forma, eventual responsabilidade pessoal de agentes públicos deve ser apurada em ação regressiva autônoma, não sendo juridicamente admissível a denunciação da lide em ação de cobrança fundada em relação contratual administrativa, sob pena de indevida ampliação subjetiva da demanda e prejuízo à celeridade processual.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO

II.

DA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

No mérito, cinge-se a controvérsia em verificar a suficiência das provas acerca da prestação de serviços gráficos e a consequente obrigação de pagamento pela Administração Municipal de Marituba.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a empresa apelada instruiu o feito com o Contrato Administrativo nº 030/2019 e seu aditivo (Ids. nº 30368672 e 30368674), decorrente de certame licitatório (Pregão Presencial nº 004/2019-SESAU/PMM), para prestação de serviço de reprodução gráfica de impressos,
folders
e
outdoors
, o que confere presunção de legalidade à contratação.

Além disso, apresentou as Notas Fiscais relativas ao contrato (Id. nº 30368673), bem como a Nota de Empenho nº 11090005 (Id. nº 30368715), documento este que, consoante o art. 58 da Lei nº 4.320/64, é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento.

III.

DO ÔNUS DA PROVA E DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ACEITE FORMAL

Denoto que a alegação do apelante acerca da ausência de aceite formal nas notas fiscais não resiste ao exame da realidade fática, pois nelas constam o carimbo da Secretaria de Saúde e rubricas de seus prepostos, o que gera a presunção de recebimento dos materiais. Além disso, a nota de empenho foi autorizada e assinada pelo próprio Secretário Municipal de Saúde.

Nesse cenário, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o Município (art. 373, II, CPC), entretanto, o Ente Público limitou-se a negar genericamente a entrega, sem apresentar qualquer prova de que os bens não foram recebidos ou de que o servidor que assinou o recibo não pertencia aos seus quadros.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça já firmou o entendimento de que a nota de empenho somada à nota fiscal com o comprovante de recebimento assinado por preposto da Administração são meios hábeis para demonstrar a execução da obrigação contratual. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO DE DESPESA E NOTAS FISCAIS ASSINADAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por empresa fornecedora de materiais contra o Município de Marapanim, reconhecendo a existência de relação contratual com base em nota de empenho e notas fiscais assinadas, e condenando o ente ao pagamento do valor correspondente ao fornecimento efetivado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, ausente contrato administrativo formal, a conjugação de nota de empenho e de notas fiscais assinadas por prepostos da Administração constitui prova suficiente para a condenação do ente público ao pagamento pelo fornecimento realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota de empenho, acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega assinados, constitui meio hábil à demonstração da execução do objeto contratado, sendo irrelevante, para fins de responsabilização do ente público, a ausência de contrato formal escrito.

4. A Administração confirmou o recebimento dos materiais sem apresentar impugnação substancial, revelando-se configurado o inadimplemento.

5. Prevalência dos princípios da boa-fé objetiva, da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 37 da Constituição Federal.

6. Jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a legitimidade da cobrança judicial nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A ausência de contrato administrativo formal não impede a responsabilização da Administração Pública quando comprovados o empenho, a entrega do objeto e a aceitação do serviço ou produto, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. A nota de empenho, acompanhada de nota fiscal assinada por agente público, constitui prova suficiente para fundamentar a condenação do ente público ao pagamento correspondente".

(TJPA, Remessa Necessária Cível 0003329-07.2016.8.14.0030, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/04/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NOTA DE EMPENHO ACOMPANHADA DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença que reconheceu a validade de título executivo extrajudicial fundado em nota de empenho e determinou o pagamento de materiais médicos hospitalares entregues à administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nota de empenho, acompanhada de notas fiscais e comprovantes de entrega, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar execução contra a Fazenda Pública; (ii) se houve comprovação suficiente da entrega dos bens objeto do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a nota de empenho, acompanhada de notas fiscais e atesto de recebimento, como título executivo extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

4. A execução foi instruída com nota de empenho nº 3014/2018 assinada pelas autoridades competentes. Além disto, há comprovação da entrega dos produtos, conforme notas fiscais com o atesto de recebimento não impugnado de forma específica pelo apelante.

5. Estando comprovada a validade do título executivo, bem como a efetiva prestação de serviços, deve ser mantida a sentença de procedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, Apelação Cível 0828528-82.2021.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 18/08/2025)

Da mesma forma, a tese recursal de que a ausência de formalidades na liquidação da despesa desonera o Município de pagar o débito é juridicamente inaceitável, pois admitir tal postura seria chancelar o enriquecimento ilícito do ente público às custas do particular.

Se a empresa cumpriu sua obrigação contratual, entregando os materiais gráficos necessários ao funcionamento da máquina pública (fichas de atendimento, receituários, cartões de vacina, etc.), surge para o Município o dever inafastável de contraprestação financeira.

O Princípio da Moralidade Administrativa e a Boa-Fé Objetiva impõem que o Poder Público aja com ética, não podendo frustrar a justa expectativa de recebimento do credor sob o pretexto de irregularidades a que o próprio ente deu causa ou que decorrem de sua gestão interna.

IV.

DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Por fim, o argumento de que o débito pertence à gestão anterior e viola a Lei de Responsabilidade Fiscal não possui o condão de anular a obrigação.

Como já tratado na análise preliminar, o Município é uma pessoa jurídica de direito público cuja existência e responsabilidades transcendem a figura dos governantes, permanecendo hígidas as obrigações validamente constituídas pelo ente público, independentemente de quem ocupe a chefia do Poder Executivo ou das Secretarias.

Dificuldades financeiras ou ausência de inscrição em restos a pagar são questões de gestão orçamentária interna que não podem ser opostas ao terceiro contratado de boa-fé que já cumpriu com seu ônus de prestar o serviço.

Em suma, verifica-se que a sentença fustigada não comporta qualquer reforma, revelando-se escorreita e devidamente fundamentada, em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou procrastinatórios frente a esta decisão ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026